Tribunal: TJDFT
Processo: 0713538-23.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0713538-23.2023.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GUILHERME MENDONCA RAMOS, SILNAYRA MARIA CARNEIRO OLIVEIRA RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. DECISÃO Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que os rendimentos dos autores, quando somados, importam em quantia superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) líquidos mensais, o que não os qualificam como hipossuficientes. Além disso, a concessão da gratuidade de justiça não opera efeitos retroativos. Assim, que o os recorrentes tivessem direito ao benefício, não estaria suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial já imposta. Brasília/DF, 4 de junho de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora